Tribunal: CARF
Processo: 11543.000117/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.000117/2005-95
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.003 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PARADIGMA
IMPRESTÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que os paradigmas apresentados não se prestaram para comprovar
as diferenças essenciais suscitadas.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem
no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito
somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os
insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à matéria da corretagem, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que conheceu integralmente e as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não
conheceram do recurso. No mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para reconhecer o crédito na medida do crédito dado ao produto adquirido,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nos termos do Art. 61 do RICARF,
originalmente votaram por negar provimento os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello e por dar provimento o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000117/2005-95
Fl. 6203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
admitido pelo despacho de fls. 5987/5996, em face do Acórdão 3301-005.834 (fls. 5887/5923),
de 26/03/2019, integrado pelo aresto em embargos 3301-008.933, de 25/09/2020, ao qual foi
dado efeitos infringentes para corrigir o resultado do primeiro julgado. Deveras, o resultado final
corrigido pelos aclaratórios restou redigido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos
créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do crédito
integral para compensação com outros tributos e contribuições e ou ressarcimento em
dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas com corretagem; e também
para admitir o rateio de créditos relativos às receitas financeiras e outras
incorreções verificadas .
A ementa do julgado inicial, Acórdão 3301-005.834, tem a seguinte redação:
CORRETOR DE CAFÉ. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA
DE CAFÉ. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS.
Os gastos com corretagem para compra de café, junto a pessoa jurídica
domiciliada no pais, geram direito a créditos de Cofins, no regime não
cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS
REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-
cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a
título de remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no
Fl. 6204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

período em que havia autorização legal para o desconto de créditos
relativamente a essas despesas.
INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DA GLOSA DO CRÉDITO PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de crédito, age ao
arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99.
Logo, tal decisão é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade,
tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e
ampla defesa.
RECURSO DA FAZENDA
Em síntese, insurge-se a recorrente quanto:
1 - à decisão recorrida por ter declarado a nulidade da decisão de piso, a qual
determinou a investigação de fraude para legitimar a glosa dos créditos, em procedimento que,
segundo o voto vencedor, teria inovado totalmente os parâmetros e limites impostos pelo Parecer
do Despacho Decisório. Concluiu o recorrido no ponto:
Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa,
agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo,
a decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade,
tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla
defesa.
Quanto a esta matéria, o apelo especial foi admitido apenas frente o aresto 2401-
001.150.
Entende a Fazenda que a alteração de critério jurídico trata-se de instituto
vocacionado e direcionado para assegurar a irreversibilidade do ato de lançamento, mas não
objetiva limitar o conhecimento das questões levantadas no âmbito do contencioso
administrativo. Aduz que a decisão recorrida anulou o acórdão proferido pela DRJ por entender
que faltou requisito essencial ao lançamento, relacionado à descrição dos fatos geradores e
matéria tributável, pois quando o foi cientificado despacho decisório local, não estavam
presentes esses elementos, os quais somente vieram à lume após a realização de diligência
provocada pelo órgão julgador de piso.
No caso em apreço, entende que não há falar-se em nulidade uma vez que a
empresa fora intimada do resultado da diligência e pode rebatê-la, como de fato o fez. Ademais,
todas as partes processuais foram disponibilizadas ao contribuinte, inclusive os depoimentos e
demais documentos relacionados à operação Tempo de Colheita e à Operação Broca. E acresce:
Na verdade, sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito
passivo, tendo em vista a apresentação de ampla e consistente defesa atacando todos os
pontos da acusação fiscal, de forma a demonstrar o seu pleno conhecimento.
Do mesmo modo, verifica-se que sanadas as irregularidades, omissões ou lacunas no
Relatório Fiscal por meio de complementação realizada em diligência, o contribuinte
autuado mais uma vez teve oportunidade de defender-se e conhecer todas as razões ...
...
Fl. 6205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

Diante de todo o exposto, constata-se, com clareza solar, que não houve nulidade do
acórdão da DRJ e tampouco algum tipo de vício a macular o trabalho fiscal de
lançamento, cada qual em suas respectivas esferas de atuação exerceu suas
competências com higidez.
Assim, pede a reversão da decisão recorrida e manutenção da decisão da DRJ
que desconsiderou os créditos cheios de empresas inexistentes de fato.
2 – ao reconhecimento da possibilidade de creditamento em relação aos serviços
de corretagem na compra de café, pois entende, nos termos do paragonado que acosta, de no
9303-009.190, que fazendo-se o teste da subtração, a que alude o julgado do STJ no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, não pode aquela atividade ser considerada insumo. Ou seja, não
poderia tal serviço ser considerado essencial para a atividade da empresa, uma vez sua subtração
não implicaria na impossibilidade da realização da atividade empresarial da recorrente, pelo que
não se revestiria da natureza de insumo.
Em contrarrazões (fls. 6046/6069 e fl. 6124), pede, em preliminar, o não
conhecimento quanto à prejudicial de inovação. Alega que no aresto admitido, de no 2401-
01.150, “não se discute suposta inovação promovida por relatório complementar e pela
autoridade julgadora de 1a instância, e sim de existência de vício no próprio lançamento
original”. Alega que para ser conhecido o apelo especial, a situação deve ser idêntica à do
acórdão recorrido, e que tenha dado à legislação tributária interpretação divergente. Igualmente,
entende que não deve o recurso ser conhecido quanto aos créditos de despesas de corretagem, ao
fundamento de que não há divergência de entendimento da r. decisão com o paradigma indicado.
No mérito, pede o improvimento do especial fazendário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
I - FATOS
O presente processo decorre de PER/COMP relativos a créditos de COFINS do 4o
trimestre de 2004. O Despacho Decisório de fls. 289, com arrimo no Parecer SEORT/DRF/VIT
1.421 (fls. 124/134), de 22/06/2009, reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$
2.577.562,90. Foram glosados créditos decorrentes de aquisições de pessoas jurídicas
consideradas como inaptas, omissas ou sem receita declarada, por serem consideradas
inidôneas em sentido amplo, e despesas de corretagem.
Foram glosadas as aquisições das seguintes pessoas jurídicas:
Fl. 6206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

Não resignada com referido deferimento parcial do valor pleiteado, a empresa, em
07/08/2013, interpôs manifestação de inconformidade (fls. 141/188). No item 2.2 da referida
peça processual (fls. 148 e segs.) a peticionante se alonga para contrapor o despacho em relação
à glosa das aquisições das empresas suso arroladas.
Em resumo, alegou que não haveria nos autos “comprovação de que as empresas
fornecedoras tenham deixado de funcionar nos endereços mencionados” e que não foi
comprovado que essas empresas teriam sido declaradas inaptas/inidôneas, nos termos dos arts.
80 e 81 da Lei 9.430/96. E passa a analisar a situação de cada uma das empresas. Em suma, alega
que houve o pagamento dessas mercadorias “comprovados pela juntada dos comprovantes de
diversos cheques nominais à empresa fornecedora da mercadoria”, e que teria consultado o
sistema SINTEGRA, o qual revelaria que as mesmas estariam sem restrição junto ao Fisco
estadual. Tais fatos revelariam sua boa-fé, consigna. Alfim de sua defesa, averba:

Assim, quanto à essa glosas, restou delimitada a lide. Em 21/12/2010, a empresa
juntou nova petição, a qual denominou Aditivo à Manifestação de Inconformidade (fls.
Fl. 6207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

3596/3611). Nada acresce em relação à manifestação inicial, a não ser longa divagação acerca da
distinção entre a não-cumulatividade da COFINS e do IPI.
Em 27/05/2011, o órgão julgador de piso converteu o julgamento em diligência
(fls. 3615/3616), para o seguinte fim, determinado que ao contribuinte fosse dado ciência sobre o
resultado da mesma no prazo de trinta dias:

Em longo, pormenorizado e proficiente Relatório de Diligência Fiscal (fls.
4878/5107), arrimado em farta documentação, concluiu a fiscalização:
CONCLUSÃO E CIÊNCIA AO CONTRIBUINTE
A introdução do regime não-cumulativo do PIS/COFINS foi um novo marco regulatório
na comercialização de café em grão no país. As exportadoras e indústrias, por razões
óbvias, demonstraram para os corretores resistência na aquisição de café de produtores
rurais, pois não dava direito ao crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do valor da
operação, conforme narrado por diversos corretores.
Então, “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”, disse
o comprador de café de uma determinada exportadora.
Na mesma linha, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA, de COLATINA/ES,
que as assegurou que a “utilização de ‘laranjas’ visava permitir a compensação do
PIS e da COFINS pelas exportadoras e indústrias”. Ou nas palavras do corretor
PAULO ROBERTO MARSON, de VARGINHA, as laranjas eram para “esquentar o
crédito”.
A migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado e coordenado.
Exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com exigência inclusive de
que as notas fiscais anotassem ficticiamente a incidência do PIS/COFINS, bem como as
Fl. 6208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros fiscais no momento do recebimento
do café por meio de empresas laranjas na tentativa de evitar problemas futuros.
Esse foi o quadro delineado de como o mercado de café atuava no país, antes das
modificações introduzidas pela Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013.
A própria mudança da tributação do café não torrado no mercado interno veio ao
encontro do que foi apurado nas investigações. Se não houvesse o esquema que
beneficiou exportadoras e indústrias, por que então a alteração na tributação?
Foram analisados minuciosamente a origem e o modus operandi do esquema de
interposição de empresa de fachada, “laranja”, para apenas gerar créditos ilícitos em
operações fictícias compra e venda de café.
Estas são as informações que entendemos necessárias para subsidiar a apreciação das
glosas dos créditos de PIS/COFINS apuradas na UNICAFÉ.
Em petição de fls. 5115/5197, postulou a empresa pela declaração de nulidade da
diligência, e que “sejam afastadas as infundadas e descabidas imputações e acusações
direcionadas à contribuinte”.
Sobreveio a decisão de piso (fls. 5536/), de 26/11/2013, a qual julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo créditos vinculados à receitas de
exportação (R$ 416.649,73 – quadro à fl. 5574). Contra tal decisão, foi interposto, em
11/02/2014, o recurso voluntário de fls. 5588/5694. No que interessa à presente lide, alegou o
contribuinte que houve inovação aos fundamento da glosa (item 2.2), o que se caracterizaria em
ofensa ao princípio da ampla defesa:

E em face de tal, postulou:

A r. decisão proveu o voluntário nesse ponto, anulando a decisão de piso e, em
consequência, afastando a glosa dos crédito integrais apropriados em relação às empresas acima
arroladas, sob o seguinte fundamento, em síntese:
Assim, a glosa em princípio teve a origem em aspecto apenas econômico, e passou,
após a diligência da DRJ a ser motivada por ocorrência de fraude.
Os elementos utilizados para construção do quadro fáctico geral da glosa pela DRJ
decorrem de supostas provas colacionadas a partir das investigações originadas na
operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória/ES, e da operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério
Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal.
Fl. 6209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

Teria havido a simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas
físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim
específico de simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos
destas contribuições.
As pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais não teriam capacidade financeira nem
espaços físicos que permitissem tais operações, ou seja, foram colocadas
fraudulentamente entre o produtor rural e os verdadeiros adquirentes do café, as
empresas atacadistas que só existiriam para emissão de nota fiscal intermediária para
permitir o aproveitamento indevido de créditos de PIS e Cofins em sua integralidade.
Todavia, mais uma vez, o Parecer da unidade de origem, em momento algum apontou a
ocorrência de operações simuladas, tampouco que a Recorrente participara de esquema
fraudulento.
Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa,
agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo,
a decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade,
tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla
defesa.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para acatar
preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas “pseudo
atacadistas” e, por conseguinte, afastar as glosas referentes às “aquisições de pessoas
jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”.
São os fatos, em resumo.
II – CONHECIMENTO
Alega o contribuinte que o apelo especial fazendário não pode ser conhecido
quanto à prejudicial de inovação da decisão de piso sob o argumento de que as situações fáticas
dos paragonados não se assemelham à circunstância do caso em comento.
Emerge do relatado que o contribuinte, em seu recurso voluntário, se insurgiu
contra a decisão de piso, uma vez que esta teria se estribado na diligência fiscal, o que, a seu
juízo, teria prejudicado seu direito de defesa. Portanto, a quaestio a ser enfrentada nesta instância
é o cerceio ao direito de defesa do contribuinte.
O despacho de admissibilidade afastou o paragonado 9202-003.700. Divirjo e
entendo que esse aresto paradigma é suficiente para admitir o especial quanto à inovação.
Asseverou o douto relator do referido aresto, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
Por conta das discussões travadas em plenário sobre o tema, penso ser necessário aqui
fazer um esclarecimento quanto à dúvidas sobre a eventual ocorrência de alteração
do critério jurídico do lançamento por esta decisão.
Tenho plena convicção de que não se está aqui alterando critério jurídico, porque no
lançamento e na respectiva impugnação encontram-se claramente fixados os
limites da lide e não foram alterados. Com efeito, o fato e a acusação em debate estão
perfeitamente descritos no termo de verificação fiscal e, na decisão, é precisamente esse
fato que se analisa:
i - o fato é a alienação de participações societárias,
Fl. 6210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

ii - a acusação é de insuficiência do recolhimento do tributo por erro na apuração do
ganho de capital, por se entender que a capitalização de lucros refletidos em sociedades
investidoras, pelo método da equivalência patrimonial, não teria o condão de alterar o
custo da participação societária alienada.
iii. o que se apresenta aqui, sem qualquer inovação quanto ao fato analisado e a
acusação originalmente feita, é o fundamento que este conselheiro entende ser suficiente
para julgamento da acusação, em face das alegações do sujeito passivo.
Diferente seria o caso em que há uma acusação verificada insubsistente mas, por conta
de outra infração, fosse mantido o tributo lançado, situação que não ocorre aqui.
Cumpre lembrar que o julgador não está vinculado ao fundamento das partes,
somente não pode exarar uma decisão extrapetita, o que, conforme acima
esclarecido, não ocorreu.
Entendo que a situação é análoga a dos autos, embora o paragonado trate de auto
de infração e o caso vertente de PER/DCOMP. Mas a questão fulcral é a mesma, pois as
aquisições objeto das glosas são as mesmas mantidas pela DRJ.
Esta, apenas, decidiu com base no arcabouço probatório fartamente robustecido
pela informação trazida aos autos pela diligência, a qual foi provocada pelo contribuinte em
função de suas alegações em sede de manifestação de inconformidade, e da qual o contribuinte
teve ciência, apreendeu seus termos e contestou com defesa técnica de qualidade, o que afasta
qualquer prejuízo a defesa. E, gize-se, a decisão recorrida, em verdade, não desconsiderou os
termos do Parecer em que se arrimou o despacho decisório inicial, apenas aprofundou os
fundamentos para mantê-lo hígido.
E aqui a situação se assemelha ao referido paradigma, pois a questão de fundo é
que o julgador não está jungido ao fundamentos das partes, e sim aos fatos que embasaram a
glosa das aquisições dessas empresas, além da análise acerca do prejuízo à defesa.
Em resumo, conheço do apelo especial fazendário em relação à matéria da
inovação da decisão da DRJ.
Quanto à outra matéria, acerca da glosa das despesas com corretagem na compra
de café, igualmente é de ser conhecido. O recorrido entendeu que tais despesas geram direito ao
creditamento, pois essenciais à atividade da peticionante. O que foi afirmado pelo relator do
paragonado 9303-009.190, ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, foi que despesas
de corretagem, em cotejo com fretes, de per si não são insumos, e que só faria sentido seu
creditamento se o insumo adquirido, no caso café in natura, gerasse crédito. Assim, tendo o café
in natura alíquota zero ou NT, não há falar-se em creditamento de seu acessório, no caso
despesas de corretagem com sua compra. Veja-se que no caso do paragonado também se trata de
compra de café in natura. Assim, também conheço do recurso quanto a essa matéria.
Em remate, conheço integralmente do recurso fazendário.

III - DECIDO
PREJUDICIAL DE NULIDADE POR SUPOSTA INOVAÇÃO
Fl. 6211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

Quanto à questão da inovação, com razão a Fazenda Nacional.
A questão nuclear é que a decisão de piso não modificou a glosa levada a efeito
pela Fazenda. Ocorre que quando da prolação dessa decisão, não havia nos autos a robusta e
inequívoca prova trazida aos autos em função da diligência determinada pelo aquele órgão
julgador justamente para poder melhor analisar e aprofundar as questões levantadas na
manifestação de inconformidade.
O despacho decisório inicial glosou o creditamento das aquisições de café das
empresas a que aludi no relatório por entender que as mesmas eram inidôneas lato sensu. A
decisão de piso manteve a mesma glosa, mas além dos argumentos aduzidos naquela decisão
preambular, e com a profusão de provas produzidas na diligência, pôde ir além, concluindo que
aquelas pessoas jurídicas eram, em verdade, como na sequência articulo, peça de um esquema
fraudulento para “fabricar” créditos.
E registre-se que a empresa contestou articuladamente o relatório de diligência
fiscal, demonstrando à exaustão que à sua defesa não foi impingido qualquer cerceio. Como
bem disse o preclaro Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no aresto 9202-003.700, de
27/10/016, que repiso:
Cumpre lembrar que o julgador não está vinculado ao fundamento das partes, somente
não pode exarar uma decisão extrapetita, o que, conforme acima esclarecido, não
ocorreu.
Assim, não havendo alteração do quadro fático e constatado que o contribuinte
não teve qualquer prejuízo à sua defesa, não há falar-se em nulidade. Ou seja, como diz o
borcardo, pas de nullité sans grief.
Com efeito, afasto a nulidade da decisão de piso declarado pelo recorrido.
GLOSA DAS DESPESAS DE CORRETAGEM
Quanto à glosas de despesas de corretagem, entendo que as mesmas devem ser
restabelecidas. Para tanto, vislumbro dois fundamentos.
O primeiro, tive oportunidade de me manifestar quando do julgado 9303-009.189,
de 17/07/2019, no qual restei vencido. Assim fundamentei meu voto:
GASTOS COM CORRETAGEM
Destaco o seguinte ponto do Parecer Normativo RFB 5/2018, que veiculou o
entendimento da Administração Tributária acerca da extensão do julgado no REsp
1.221.170/PR:
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela
apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito
de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado "segundo os critérios
da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela própria
(conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
Fl. 6212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Adiro à análise transcrita, desta forma não vislumbrando que a despesa com corretagem
para aquisição da matéria-prima possa se encaixar nem na alínea "a" e nem na "b". Em
relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é elemento estrutural
e inseparável do processo produtivo, e nem a sua ausência prive a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Eis que algumas empresas do ramo
utilizam os próprios funcionários para essa tarefa. Muito menos em relação à relevância,
alínea "b", pois a corretagem não integra o processo de produção, nem pela
singularidade de sua cadeia produtiva e nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituem-se em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte.
Lembre-se que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente
fora do conceito de insumos, meras despesas de cunho administrativo ou
comercial.
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo
produtivo, geram créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de aquisição
dos insumos e não na condição autônoma de insumo.
De igual sorte, aplicando-se o teste da subtração a que alude o REsp 1.221.170,
por certo que as despesas de corretagem não podem ser admitidas a gerar crédito para cálculo
das contribuições sociais. Ou seja, sua subtração não implica na impossibilidade da realização da
atividade empresarial.
Em remate, é de ser restabelecida a glosa com as despesas de corretagem.
IV - DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso especial da Procuradoria e dou-lhe
provimento, desta forma tornando hígida e eficaz a decisão de piso. Retorne-se à Turma
recorrida para continuar o julgamento quanto à aquisição das empresas “pseudo” atacadistas
(“aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 6213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, especificamente, quanto à matéria: “nulidade da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância, por inovação dos critérios jurídicos adotados no
lançamento”, conforme passarei a explicar.
Na decisão recorrida, por ter declarado a nulidade da decisão da DRJ, a qual
determinou a investigação de fraude para legitimar a glosa dos créditos, em procedimento que,
segundo o voto vencedor, teria inovado totalmente os parâmetros e limites impostos pelo Parecer
do Despacho Decisório. Confira-se trecho:
Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa,
agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo,
a decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade,
tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla
defesa. (Grifei)
No especial, objetivando comprovar a divergência, a Fazenda Nacional apresentou
os seguintes Acórdãos paradigmas: Acórdão no 9202-003.700 e 2401.001.150.
Ocorre que, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente
da 3a Câmara rejeitou EXPRESSAMENTE o paradigma no 9202-003.700, e admitiu a matéria
apenas quanto ao Acórdão paradigma no 2401.001.150. Confira-se trecho (fl. 5.992):
“Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há como comparar a decisão
recorrida com o Acórdão no 9202-003.700, haja vista contemplarem circunstâncias
fáticas absolutamente díspares. Enquanto a decisão recorrida deparou-se com prova
advinda aos autos juntamente com o relatório da diligência fiscal requerida pela
autoridade julgadora de primeira instância, o Acórdão no 9202-003.700, trata de
rechaçar eventual insinuação de que o fundamento adotado em seu próprio voto
condutor pudesse implicar inovação no critério jurídico do lançamento”. (Grifei)
Durante o julgamento o Colegiado afastou a divergência suscitada quanto ao
Acórdão paradigma no 2401.001.150, por unanimidade. O relator, entretanto, utiliza o paradigma
no 9202-003.700 para conhecer do Recurso Especial, mesmo tendo ele sido expressamente
rejeitado em sede de Exame de Admissibilidade pelo Presidente da Câmara recorrida.
Com todo o respeito ao entendimento exposado pelo relator, entendo que a
competência para consideração do paradigma já rejeitado pela 3a Câmara não foi devolvida à
esta CSRF e, portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
quanto a matéria: nulidade da decisão de 1a instância.
Mérito
No mesmo sentido, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por
chegar, na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao direito a créditos
de COFINS, sobre “despesa com corretagem paga na compra de café”, conforme explicarei.
Fl. 6214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

A decisão recorrida defendeu que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito à tomada de créditos de COFINS, no
regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
No especial, a Fazenda Nacional requer que tais as glosas sejam restabelecidas.
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 16366.000230/2009-14, que resultou no Acórdão no 9303-009.189, de
17/07/2019 que, no Voto Vencedor - redator designado o Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, onde restou decidido para restabelecer parcialmente as glosas sobre corretagem no que
exceder os créditos gerados pelos insumos. Assim, adoto seus fundamentos como razões de
decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Créditos de PIS com aquisição de serviços de corretagem
De início, cabe afastar um dos principais argumentos da recorrente que defende a
aplicação restrita das IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Como vimos mais acima, o STJ
afastou definitivamente os conceitos exageradamente restritivos que constavam das
referidas instruções normativas. Porém a recorrente defende também que os serviços de
corretagem não são insumos no processo produtivo da recorrente, que seria, de acordo
com o seu objeto social: "o beneficiamento, o rebeneficiamento, a comercialização
interna e a exportação de produtos agrícolas in natura, notadamente o café em grão
(CNAE 46.21-4/00) e o cacau em bagas (CNAE 46.23-1/05)".
(...)
Esse colegiado, inclusive com o voto favorável deste relator, proferiu o acórdão no
9303-007.291, em sessão de 15/08/2018, com voto vencedor do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, dando entendimento favorável de que os gastos com
corretagem se consubstanciavam em insumos, de forma bem sintética, por serem
essenciais ao processo produtivo específico do contribuinte em questão, que por
coincidência, era a mesma atividade exercida pelo contribuinte do presente processo.
Salvo algum engano, foi a primeira vez em que a CSRF decidiu neste sentido.Inclusive,
como visto, a relatora utilizou este voto como razões de decidir.
Esta matéria retornando agora, resolvi estudar mais detidamente o assunto e não
acompanho mais aquelas conclusões constantes daquele acórdão. Nesse sentido, peço
obséquio de utilizar das conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, das quais concordo, com destaques apostos por mim, em relação aos itens a
e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
"segundo os critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
Fl. 6215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
(...)
Concordo com a análise, e não consigo enxergar as despesas com corretagem para
aquisição da matéria-prima como item que se encaixe nem na alínea "a" e nem na "b".
Em relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência prive a produção
quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Eis que algumas
empresas do ramo utilizam os próprios funcionários para essa tarefa. Muito menos em
relação à relevância, alínea "b", pois a corretagem não integra o processo de produção,
nem pela singularidade de sua cadeia produtiva e nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituem-se em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte. Lembre-se
que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente fora do conceito de
insumos, meras despesas de cunho administrativo ou comercial.
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao dado aos
serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que a corretagem,
os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do processo industrial,
porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito
apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Se o
insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao integrarem o custo
de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na mesma proporção. Neste
sentido, também extraio os seguintes ensinamentos do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018:
(...)
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se
o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições,
e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
(...)
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo
produtivo, geram créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de
aquisição dos insumos e não na condição autônoma de insumo. No caso dos
presentes autos, esses serviços geram o mesmo crédito presumido atribuível à aquisição
da matéria-prima, no caso o café in-natura.
(...)” (Grifei)
Diante do acima exposto, voto por conhecer em parte e, no mérito, para dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reconhecer o
Fl. 6216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000117/2005-95

crédito com gasto com os serviços de corretagem, somente quando gerarem custos na aquisição
dos próprios insumos, na proporção do crédito reconhecido para o produto adquirido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 6217
DF CARF MF
Documento nato-digital